Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731880-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YANKO MOREIRA MARQUES AGRAVADO: DANIEL YAMAGUTI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YANKO MOREIRA MARQUES em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0705383-22.2023.8.07.0007, cujo juízo singular determinou o pagamento de multas pelo agravante que, segundo ele, não são de sua responsabilidade. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante acerca de eventual intempestividade na interposição do recurso. Conforme certidão ID 62940940, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo sem se manifestar. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante, in verbis: "Em virtude da vedação à decisão surpresa, manifeste-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual intempestividade do recurso interposto. Intime-se." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 62940940, não obstante devidamente intimada, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. Imperioso destacar, outrossim, que a petição inicial do agravo informa como termo final para a interposição do recurso a data de 19/07/2024 e, no entanto, somente foi protocolado no dia 01/08/2024. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 19:30:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora